Tribunal: STF
Processo: AI 651912
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-06
Data de publicação: 2008-03-06

Ementa:
1.      Recurso interposto via fac-símile quando já escoado o prazo
   legal para a sua apresentação.
2.      Ausência, nos autos, de
   comprovação de eventual litisconsórcio, a justificar a
   tempestividade do presente recurso.
3.      Agravo regimental não
   conhecido.